Tribunal: TJDFT
Processo: 0724092-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724092-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZORAIA CARLA CARDOZO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ZORAIA CARLA CARDOZO DA SILVA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela autora, ora agravante. Em razões recursais (ID 60209850), a recorrente afirma, em síntese, que “o benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos, o que claramente reluz à hipótese dos autos, vez que, repise-se novamente, a conduta abusiva e ilegal perpetrada pelo Banco Agravado culminou na retenção integral dos proventos da Agravante, retirando-lhe, inclusive, o mínimo necessário à própria subsistência básica e de sua família”. Defendendo a presença dos requisitos legais, requer: “a. Seja deferida à Agravante o benefício da gratuidade de justiça; b. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, seja deferido, em antecipação de tutela, o pedido ora formulado, e concedido à Agravante, no feito de origem, o benefício da gratuidade de justiça; c. Subsidiariamente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento das custas até julgamento de mérito, dando-se regular prosseguimento ao feito de origem e; d. Seja o presente Agravo de Instrumento totalmente provido para que, reformando-se a v. decisão agravada, seja deferido à Agravante, no feito de origem, o benefício da gratuidade de justiça, de modo a preservar o seu direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário”. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.060,00 - art. 4o, Res. 271/2023). Na espécie, a demandante, Analista em Atividades de Trânsito, percebe remuneração mensal líquida no importe de R$ 12.867,82 (contracheque do mês de maio de 2024). Contudo, verifica-se que os descontos efetuados pelo banco agravado, incidentes sobre a conta bancária na qual a autora agravante recebe seu salário, comprometem a totalidade da sua remuneração (ID 199392311 dos autos de origem). Portanto, diante da demonstração de que os rendimentos da agravante estão significativamente comprometidos pelos empréstimos contraídos, resta evidenciada, ao menos momentaneamente, a alegada hipossuficiência econômica. Conforme já decidiu está e. Turma Cível em caso semelhante: “O valor dos rendimentos da parte, ainda que possam ser considerados elevados em comparação com a média nacional, não tem o condão de, por si só, afastar a condição de hipossuficiência econômica, sobretudo quando os elementos que instruem os autos demonstram dispêndios que comprometem sobremaneira a renda auferida [...]” (Acórdão 1079961, 07119942220178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 14/3/2018.) Logo, vislumbro, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, caso seja o agravante obrigado a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, para conceder a gratuidade de justiça à autora agravante. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator